Tribunal: TJSP
Processo: 1095972-78.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
r regulando a sua instituição, na forma exigida pelo art. 155, § 1o, III, b da CR. Declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, inciso II, alínea b da Lei Estadual no 10.705/00, pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Aplicação da tese assentada, sob repercussão geral, no RE 851.108/SP (Tema n.o 825 do STF). Precedentes. Emenda Constitucional no 132 de 2023 não afastou, em definitivo, a necessidade da edição da lei complementar nacional. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1095972-78.2024.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/06/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITCMD. Doação recebida do exterior. Ausência de lei complementar regulando a sua instituição, na forma exigida pelo art. 155, § 1o, III, b da CR. Declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, inciso II, alínea b da Lei Estadual no 10.705/00, pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Aplicação da tese assentada, sob

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITCMD. Doação recebida do exterior. Ausência de lei complementar regulando a sua instituição, na forma exigida pelo art. 155, § 1o, III, b da CR. Declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, inciso II, alínea b da Lei Estadual no 10.705/00, pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000. Aplicação da tese assentada, sob repercussão geral, no RE 851.108/SP (Tema n.o 825 do STF). Precedentes. Emenda Constitucional no 132 de 2023 não afastou, em definitivo, a necessidade da edição da lei complementar nacional. Recursos não providos.